Tribunal: TJSP
Processo: 1056341-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Indenização por danos morais - Transporte aéreo internacional - Atraso de voo – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não presumiu a ocorrência de danos morais, não reconheceu falha significativa na prestação de serviços a superar o mero aborrecimento cotidiano e nem tampouco acolheu a pretensão indenizatória – Peculiaridades do caso concreto identificadas na

Ementa:
Indenização por danos morais - Transporte aéreo internacional - Atraso de voo – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não presumiu a ocorrência de danos morais, não reconheceu falha significativa na prestação de serviços a superar o mero aborrecimento cotidiano e nem tampouco acolheu a pretensão indenizatória – Peculiaridades do caso concreto identificadas na sentença que não foram abordadas nas razões recursais – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.